Tribunal: TJBA
Processo: 8083478-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8083478-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: UBIRATAN DE JESUS ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s):DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO CORROBORADAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu UBIRATAN DE JESUS ALMEIDA JUNIOR da imputação de integrar organização criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a insuficiência de provas, em processo desmembrado oriundo de investigação sobre grupo voltado ao tráfico de drogas, lastreado, sobretudo, em interceptações telefônicas e alegada confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a participação do réu em organização criminosa, especialmente quanto à validade e suficiência das interceptações telefônicas, da alegada confissão extrajudicial e dos depoimentos colhidos para fins de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da existência de organização criminosa não supre a necessidade de individualização concreta da conduta do acusado, sendo indispensável a demonstração segura de sua autoria.

As interceptações telefônicas não comprovam, de forma inequívoca, que o interlocutor identificado como “Guilherme” seja o réu, ausente confirmação por outros elementos probatórios autônomos.

A prova produzida sob contraditório judicial não corrobora os elementos inquisitoriais, revelando fragilidade na imputação.

O réu nega, em juízo, a utilização da linha telefônica interceptada e a alcunha atribuída, sem que haja prova robusta em sentido contrário.

Nenhuma testemunha judicialmente ouvida imputa diretamente ao acusado conduta relacionada à organização criminosa, evidenciando vazio probatório quanto à sua participação.

Depoimentos policiais, embora válidos, não sustentam condenação quando desacompanhados de outros elementos de prova que individualizem a conduta delitiva.

A alegada confissão extrajudicial não possui comprovação documental nos autos e, ainda que existente, não foi confirmada em juízo nem corroborada por outras provas.

O decreto condenatório exige prova firme e coerente, sendo inadmissível a condenação baseada em presunções ou indícios frágeis.

O ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, e a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, diante da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de organização criminosa exige prova segura da vinculação estrutural e funcional do agente, não bastando indícios genéricos ou prova da materialidade global. 2. Interceptações telefônicas desacompanhadas de elementos de corroboração idôneos não são suficientes para fundamentar decreto condenatório. 3. A confissão extrajudicial, não comprovada ou não confirmada em juízo, não possui valor probatório autônomo para embasar condenação. 4. Depoimentos policiais, isoladamente, não suprem a ausência de prova de individualização da conduta. 5. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8083478-72.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador-Ba, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
UBIRATAN DE JESUS ALMEIDA JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.